Tribunal: TJSP
Processo: 1005472-75.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Entidade de autogestão instituidora do plano, enquanto ex-empregadora é patrocinadora privada parcial. Ação de obrigação de fazer por beneficiárias individuais, ex-empregadas aposentadas, objetivada manutenção como beneficiárias do plano coletivo, com as mesmas condições, inclusive preço, mesmo depois da rescisão de plano coletivo empresarial

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Entidade de autogestão instituidora do plano, enquanto ex-empregadora é patrocinadora privada parcial. Ação de obrigação de fazer por beneficiárias individuais, ex-empregadas aposentadas, objetivada manutenção como beneficiárias do plano coletivo, com as mesmas condições, inclusive preço, mesmo depois da rescisão de plano coletivo empresarial noticiado ao longo da tramitação da demanda. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das corrés. Não provimento do apelo da corré, operadora, e prejudicado apelo da corré ex-empregadora das usuárias-autoras. Sentença reformada, de ofício, apenas para reconhecer ilegitimidade passiva ad causam da ex-empregadora.
1. Apelo da corré Sepaco Autogestão desprovido.
1.1. Rejeitada alegação de violação ao art. 10, CPC/15. Informação constante de sítio da ANS é pública e acessível a qualquer do povo, podendo ser considerada no julgamento, se reputada relevante ao deslinde da controvérsia.
1.2. No mérito da demanda, inconvincentes as razões recursais.
1.2.1. Usuárias de plano de saúde coletivo empresarial, já aposentadas e em curso de desfrute do benefício do artigo 31 da Lei Federal 9.656/98, têm notícia da suspensão/rescisão unilateral do contrato coletivo, em razão da inadimplência no pagamento das mensalidades pela ex-empregadora e estipulante, até então agente responsável pelo pagamento das contas, ainda que em parte financeiramente suportadas pelas usuárias aposentadas. Diante da inevitabilidade da extinção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, permite a Resolução 19/1999 do CONSU que o beneficiário individual permaneça como usuário, desde que haja oferta de transferência a plano individual ou familiar, preservadas as mesmas condições de cobertura e vedado o cumprimento de novo período de carência. Aplicação do artigo 26, inciso III e parágrafo 2o, da RN 279/2011 da ANS e da Resolução 19/1999 do CONSU. Não demonstrado pela parte ré de que ofereceu essa possibilidade de transição à parte autora. Alegação recursal de que não conta com planos individuais e familiares em seu portfólio, integrado exclusivamente por planos coletivos empresariais. Operadora de plano de saúde de autogestão (Sepaco) que se apresenta aos potenciais beneficiários e estipulantes como de atuação conjunta com hospital (Hospital Sepaco) e outra operadora de plano de saúde, esta dita aberta a usuários individuais/familiares (Sepaco Saúde), esta última verificada pelo juízo sentenciante, no sítio eletrônico da ANS, com planos de saúde individuais/familiares ativos e para os quais se poderia concretizar a migração das autoras-apeladas.
1.2.2. Dano moral configurado, em razão do impedimento de acesso às comodidades do plano de saúde. Montante indenitário fixado conforme as peculiaridades do caso e a proporcionalidade, com compensação ao dano sofrido.
2. Apelo da corré Tec2Doc (ex-empregadora) desprovido na extensão conhecida.
2.1. Reconhecida ilegitimidade passiva ad causam da ex-empregadora, em relação ao pedido de obrigação de fazer (continuidade no plano). Encerrada a relação laboral, o vínculo de plano de saúde é estabelecido de forma direta entre o ex-empregado e a operadora do plano.
2.2. Subsistente a pertinência subjetiva desta corré quanto ao pedido de indenização por dano moral. Alegação recursal de ausência de cometimento de ato ilícito pelo não pagamento do plano coletivo, devido à situação financeira periclitante da empresa estipulante, com deferida recuperação judicial em andamento. Rejeição.
3. Recurso de apelação da corré operadora desprovido; recurso de apelação da corré ex-empregadora prejudicado, ante o julgamento, de ofício, da ilegitimidade passiva ad causam.